Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701130-55.2023.8.07.0018 RECORRENTE: G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1093. PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO. DESENVOLVIMENTO GRADUAL PELAS UNIDADES FEDERATIVAS. AUSÊNCIA DE PRAZO ESTABELECIDO PARA A CRIAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA ALUDIDA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022, bem como avaliar se a exigibilidade do aludido imposto deve ser suspensa até a disponibilização ao contribuinte de plataforma eletrônica para cálculo, de modo centralizado, do valor do aludido imposto. 2. O DIFAL aludido decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal. 2.1. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF e fixou a tese com repercussão geral reconhecida (tema no 1093), ao dispor que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 3. A partir do precedente supracitado, e de sua subsequente modulação de efeitos, verifica-se que que a exigibilidade do DIFAL de ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional. 4. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir essa lacuna e não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Por essa razão não se trata de criação de tributo, tampouco de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência, razão pela qual não houve violação aos princípios da anterioridade ou da irretroatividade (art. 150, inc. III, da Constituição Federal). 4.1. Não é necessária a publicação de nova lei local após a edição da Lei Complementar em referência para a cobrança do aludido imposto no âmbito do Distrito Federal. 5. Em relação à plataforma eletrônica para cálculo do valor do DIFAL, convém destacar que a regra prevista no art. 24-A da Lei Complementar no 190/2022 não estabeleceu prazo limite para que seja disponibilizada a aludida plataforma e nem mesmo condicionou a cobrança dos valores relativos ao DIFAL à criação e à disponibilização da aludida plataforma aos contribuintes. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 24-A, §§ 1o, 2o 3o e 4o, da Lei Complementar 190/2022 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, requerendo seja afastado o ato coator de cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal enquanto não estiver disponível uma ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL, em portal único, nos termos do artigo 24-A da LC 190/2022. Sustenta que a exigibilidade do DIFAL de ICMS pressupõe a edição de Lei Complementar. Tece considerações sobre o julgamento da ADI 5469 e o Tema 1093/STF. Entende que o DIFAL somente pode ser cobrado no âmbito do Distrito Federal após a promulgação de nova lei local a respeito do tema, com vigência posterior à Lei Complementar 190/2022. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, §2o, inciso XII, diante da necessidade de observância aos princípios da legalidade estrita, da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 927, incisos I e III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028